Tribunal: TJES
Processo: 5033435-33.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033435-33.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA e outros
RECORRIDO: GABRIEL PISSINALI BODART
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO E EMPRESA DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO DO CURSO OU OBTENÇÃO DO DIPLOMA/CERTIFICADO. MORA EXCESSIVA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GABRIEL PISSINALI BODART em face de 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUÇÕES DIGITAIS SA e SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A, alegando, em síntese, que está cursando curso superior de Tecnologia em Logística junto ao Centro Universitário UNIFAEL (2ª Requerida), sendo a 1ª Requerida mantenedora da 2ª Ré. No momento, para finalizar o curso, o Autor está cursando as seguintes disciplinas pendentes dos semestres anteriores: Estratégia Empresarial, Prática em Logística, Administração de materiais, Gestão de qualidade e competitividade, Gestão de compras e custos logísticos, Economia, Planejamento do Suprimento da Demanda na cadeia logística e Logística Internacional. Assim, as requeridas comunicaram o autor que tais disciplinas pendentes poderiam ser cursadas por ele gratuitamente, contanto que sejam concluídas até o final do segundo semestre de 2024. Contudo, em agosto de 2024, o autor foi surpreendido com a cobrança das disciplinas pendentes – as mesmas que haviam sido ofertadas de forma gratuita pelas rés. Relata o autor que imediatamente procurou o representante da 2ª Requerida para esclarecer a situação e foi admitido o erro, informando ainda que haviam outros alunos na mesma situação. Contudo, após muita insistência do autor as rés informaram que somente as disciplinas de Administração de Materiais e Gestão da Qualidade e Competividade seriam oferecidas gratuitamente. Assim, diante tais fatos, requer o autor com a presente ação, em sede liminar, que as rés se abstenham de negativar seu nome bem como de bloquear seu acesso às aulas, e ao final, a procedência da ação para ser declarado a inexistência do débito cobrado, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

2. A sentença objurgada JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONFIRMAR a liminar deferida no ID. 52078249; DECLARAR a inexistência de qualquer débito em relação às disciplinas de dependência do autor - Estratégia Empresarial, Prática em Logística, Administração de materiais, Gestão de qualidade e competitividade, Gestão de compras e custos logísticos, Economia, Planejamento do Suprimento da Demanda na cadeia logística e Logística Internacional, devendo a parte ré ofertar às referidas disciplinas de forma gratuita ao autor e; CONDENAR as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor,

3. Através de recurso inominado, as rés requerem no mérito a reforma do ato sentencial requerendo a improcedência dos pedidos e alegando a inexistência de dano moral e subsidiariamente Excesso no Quantum Indenizatório.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Cinge-se a controvérsia recursal à configuração e quantificação do dano moral, uma vez que as Recorrentes, ao não impugnarem a Obrigação de Fazer imposta, limitaram o âmbito do debate à natureza extrapatrimonial da condenação. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, o que implica a responsabilidade objetiva das Recorrentes por defeitos na prestação dos serviços (art. 14 do CDC).

6. O Dano Moral resta devidamente configurado. Em se tratando de serviços educacionais, a falha na prestação do serviço (como a mora ou o obstáculo à emissão de documentos essenciais, como diploma ou certificado) possui um impacto que transcende o mero aborrecimento. A expectativa legítima do consumidor é a conclusão de um projeto de vida, pessoal e profissional. A frustração prolongada ou a necessidade de intervenção judicial para obter o cumprimento de uma obrigação primária do contrato representa notável desgaste emocional, ofensa à dignidade e perda de tempo útil (teoria do desvio produtivo do consumidor), caracterizando, portanto, o dano moral. Assim, não prospera a tese de mero aborrecimento. O caso em tela configura lesão a direitos da personalidade.

7. A fixação da indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica dos ofensores e o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem ensejar o enriquecimento ilícito do ofendido. Considerando a natureza da falha (serviço educacional) e a necessidade de acionamento do Judiciário para resolver a questão, o quantum indenizatório presumido mostra-se em patamar adequado para desestimular a reiteração da conduta pela fornecedora e compensar o abalo sofrido pelo consumidor.

8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)